Tribunal: STF
Processo: RE 1349929
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Especial Cível (25ª Câmara Cível) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR INATIVO. 



    1. O julgamento de inconstitucionalidade da expressão “e dos militares” do art. 1º da Lei Complementar RS nº 12.065/2004, pela ADIn nº 70010738607, torna ausente de base legal a imposição de contribuição previdenciária, em qualquer percentual, sobre a pensão deixada por servidores militares. 



    2. Ação julgada improcedente na origem.



    APELAÇÃO PROVIDA.”



     



    No apelo extremo, o recorrente aponta ter havido violação do artigo 42, § 2º, da Constituição Federal. 



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para examinar a possibilidade de retratação com base no julgamento do RE nº 596.701, Tema 160 de repercussão geral (e-Doc. 28).



    No juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos (e-Doc. 30):



     



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. IPERGS. pensão por morte instituída por extinto militar. contribuição previdenciária. incidência. constitucionalidade. tema 160 do STF. inaplicabilidade ao caso concreto. período controvertido diverso do em reapreciação. Hipótese de DISTINGUISHING. ART. 489, §1º, VI, DO CPC/15. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO. PROVIMENTO DO APELO MANTIDO. UNÂNIME”. 



     



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem condenou o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul a restituir os valores descontados a título de contribuição previdenciária no percentual de 11%, desde a Lei Complementar 12.065/04 e até a cessação de desconto, respeitada a prescrição quinquenal. O acórdão recorrido está assim fundamentado:



     



    A apelante é pensionista de falecido segurado militar estadual. 



    Como expressamente deflui do art. 42, § 2º, da Constituição Federal, “aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que foi fixado em lei específica do respectivo ente estatal”.



    A partir de tal regra constitucional expressa, afigura-se impositivo considerar que o específico regime previdenciário dos servidores militares aplica-se impositivamente também para as pensionistas de militares.



    Por isso que o decidido pelo Colendo Órgão Especial, na ADIn nº 70010738607, estende-se necessariamente também às pensionistas de servidores militares estaduais.



    Assim como aos militares inativos, também para as pensionistas de militares era ilegítima a cobrança de contribuição previdenciária durante a vigência da Emenda Constitucional nº 20/98.



    E, a contar da Emenda Constitucional nº 41, a instituição de contribuição previdenciária para inativos e pensionistas passou a exigir lei específica, emanada do respectivo ente federado, o que, para o caso dos militares, ainda não há no Estado do Rio Grande do Sul, dado o resultado da referida ADIn, que julgou inconstitucional a Lei Complementar Estadual 12.065/2004 para os militares.



    Nesse compasso, não só para os militares inativos, mas também para as pensionistas de servidores militares falecidos, não há, presentemente, no Estado do RGS, lei válida que confira legitimidade para a imposição de contribuição previdenciária, seja a de 11%, seja aquela da lei anterior (Lei Estadual 7.672/82, alíquota de 5,4%), esta em razão de sua não recepção pela Emenda Constitucional nº 20.



    Não se trata, aqui, de conferir interpretação extensiva ao resultado do julgamento da ADIn, mas o de reconhecer que, não sendo a Lei 12.065/2004 aplicável aos militares (ativos e inativos), tampouco pode ser aplicada para as pensionistas de servidores militares estaduais, visto que a própria Constituição Federal expressamente equipara sua situação previdenciária aos dos militares.



    (...)



    Assim, é presentemente ilegítimo qualquer desconto previdenciário efetivado sobre a pensão percebida por pensionista de servidor militar, justamente pela ausência de lei infraconstitucional válida e específica para os servidores estaduais militares.



     Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe ao âmbito da legislação local, principalmente no que tange à Lei Estadual nº 7.672/1982 e à Lei Complementar Estadual nº 12.065/2004, de modo que não há ensejo para a abertura da via extraordinária. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. PENSÃO. CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE nº 1.349.599/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/3/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES DA ATIVA. LEI ESTADUAL Nº 7.672/1982. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI 834.262-RG, julgado sob relatoria do Ministro Cezar Peluso, negou a repercussão geral da controvérsia relativa à realização de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidores militares ativos, visto que a matéria tem índole exclusivamente infraconstitucional, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI nº 837.592-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/11/14).



     



    Por oportuno, cito, ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.354.979, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/11/21; e RE nº 1.353.908, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/21.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2022.   



    Ministro Dias Toffoli 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente